Tribunal: TJDFT
Processo: 0702439-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO. UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Tratando-se de recursos em face da mesma decisão, necessário o julgamento conjunto, com objetivo de evitar decisões conflitantes.
2. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal e em razão da ocorrência da preclusão consumativa, contra uma decisão somente há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente dois ou mais recursos em face de uma única decisão. Assim, o primeiro recurso interposto inviabiliza o exame daquele protocolizado por último.
3. O Agravante interpôs embargos de declaração contra a decisão do Relator e, antes do julgamento dos aclaratórios, interpôs o agravo interno, o que representa violação ao princípio da unirrecorribilidade recursal. 3.1. O caso dos autos não está coberto pelo entendimento da Súmula 579 do STJ, visto que ambos os recursos foram interpostos pela mesma parte (Precedente AgRg no AREsp n. 2.091.933/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 13/12/2022).
4. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Não se destinam, portanto, ao reexame da causa.
5. A decisão embargada apresenta clara e coerente fundamentação, de acordo com a matéria posta a julgamento, notadamente quanto à ausência de especificação do pedido na peça do agravo de instrumento.
6. Agravo interno não conhecido. Embargos de declaração conhecidos e não providos.